Tribunal: TJSP
Processo: 2035405-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Pretensão de compelir o réu a exibir contrato de cartão de crédito consignado – Exibição de documentos – Acolhimento do pedido que depende do preenchimento dos requisitos previstos no REsp n° 1.349.453-MS - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa do banco – Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Pretensão de compelir o réu a exibir contrato de cartão de crédito consignado – Exibição de documentos – Acolhimento do pedido que depende do preenchimento dos requisitos previstos no REsp n° 1.349.453-MS - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa do banco – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO